Tribunal: STF
Processo: RHC 231180
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 801.535/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. SUPERVENIÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ (HC N. 610.201/SP). DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. POSSIBILIDADE. Agravo regimental improvido”. (eDOC 67)



    O recorrente narra (eDOC 80) haver sido condenado pela prática do crime do art. 171, caput, do Código Penal à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega, em síntese, que a nova norma do art. 171, § 5º, do Código Penal, que condicionou a ação penal pelo crime de estelionato à representação da vítima, deve ser aplicada retroativamente em seu benefício, mesmo que já tramitasse o processo penal quando de sua entrada em vigor.



    Acresce que o “ fato de a vítima ter registrado a ocorrência policial e realizado os depoimentos na Delegacia e em juízo” não equivaleria a uma “manifestação de vontade inequívoca de ver o autor do crime processado criminalmente”. (p. 11)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para “declarar desde logo extinta a punibilidade do paciente em razão da decadência do direito de representação, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal e do art. 61 do Código de Processo Penal e (b) subsidiariamente, suspender o processo a fim de determinar a intimação da vítima para, no prazo de 30 dias, oferecer representação, sob pena de decadência”.



    A Procuradoria-Geral da República devolveu os autos por impossibilidade de visualização das peças e pugnou por nova vista. (eDOC 105)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que as peças eletrônicas podem ser devidamente visualizadas no momento. Deixo de abrir nova vista ao Parquet por entender que a matéria é objeto de jurisprudência consolidada desta Corte (RISTF, art. 192).



    Como visto, o STJ deixou de conceder a ordem citando a jurisprudência daquela Corte no sentido de que “houve o oferecimento e o recebimento da denúncia criminal em data anterior à alteração legislativa, não há falar em retroatividade da norma penal.”(eDOC 68)



    Verifico que o ato coator original, o acórdão da apelação defensiva que originariamente indeferiu o pedido da defesa, entendeu que o intento de representação criminal por parte da vítima estaria evidenciado a partir de suas intervenções no processo. Confira-se:



    “Sob esta ótica (de que a representação pode se dar de modo informal), in casu, o estabelecimento vítima, loja ‘Cor e Vidros’ (Moraes Rivaroli Ltda.), por meio de sua proprietária Silvia Carla Moraes, demonstrou manifesto interesse em processar Elismar Lourival da Silva, através do boletim de ocorrência (p. 3-4 do ev. 1), assim como, através de suas declarações na fase policial (p. 15 do ev. 1) e em juízo (ev. 54), quando também demonstra, embora informalmente, desejo de processar o denunciado”. (eDOC 25, p. 3)



    Conforme o entendimento desta Corte, a representação prescinde de qualquer formalidade; basta que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o processo penal:



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento. (RHC 123.086, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.10.2014)



    ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. A representação da vítima nos crimes sexuais prescinde de formalidade, bastando a demonstração da inequívoca intensão de ver o ofensor submetido à persecução penal. (HC 108.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20.3.2018)



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA APRESENTADA PELOS PAIS DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I – O Ministério Público possui legitimidade para promover a ação penal quando a vítima ou seus pais não puderem prover as despesas do processo, sem prejuízo da manutenção própria ou da família (art. 225, § 2º, do CP, com redação anterior à Lei 12.015/2009). II - A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a representação realizada pela vítima ou seu representante legal nos crimes contra os costumes prescinde de formalidade e prova material de miserabilidade, sendo suficiente a mera declaração de pobreza. III - Não cabem em habeas corpus discussões sobre a veracidade da declaração de pobreza, uma vez que a prova da miserabilidade se faz pela simples declaração firmada perante a autoridade policial. IV – A discussão acerca de eventual falsidade do documento demandaria o exame de provas sobre a real situação econômica da declarante, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. V – Ordem denegada”. (HC 113.071/RS, rel. min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.11.2012).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI Nº 12.015/2009. 1. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 225, § 1º, I, C/C O § 2º, DO CÓDIGO PENAL (NORMA ANTERIOR). AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. MISERABILIDADE DA VÍTIMA OU DE SEUS PAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL. POSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS. REPRESENTAÇÃO QUE INDEPENDE DE FORMALIDADE ESPECIAL. 2. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM ALTERAÇÃO DA LEI N. 11.690/2008. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 3. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO PRATICADO CONFORME À LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. 4. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OBSERVÂNCIA DAS EXCEPCIONALIDADES PREVISTAS NO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 5. PRETENSÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA E DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 



    1. Atos praticados antes da vigência da Lei n. 12.015/2009. Atentado violento ao pudor. Ação penal pública condicionada à representação, nos termos da norma anterior do art. 225, § 1º, I, c/c § 2º, do Código Penal. 



    2. A condição da miserabilidade da vítima não exige demonstração formal, podendo ser constatada por outros elementos, como se tem na espécie, diante do grau de instrução e da profissão da mãe da vítima. 



    3. Representação. Dispensa de formalidade. Genitora da vítima que compareceu à autoridade policial para dar notícia do delito. 



    4. Oitiva de testemunhas. Rito do art. 212 do Código de Processo Penal, com alteração da Lei n. 11.690/2008. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 



    5. Interrogatório do Recorrente ocorrido em data anterior à publicação da Lei 11.719/2008. Impossibilidade de realização de novo interrogatório. Aplicação do princípio do tempus regit actum. 



    6. O princípio da identidade física do juiz previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal comporta flexibilização em situações excepcionais, como as descritas no art. 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal. Excepcionalidade na espécie vertente. 



    7. Pedidos de desclassificação da conduta do Recorrente ou de reconhecimento de continuidade delitiva: impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso ordinário em habeas corpus. 



    8. Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 116.171/SC, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27.9.2013).



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente